Tribunal: TJSP
Processo: 0004325-46.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035235
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004325-46.2020.8.26.0154, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante GILVAN SELIO SANTOS SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao agravo. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004325-46.2020.8.26.0154 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0004325-46.2020.8.26.0154
Comarca
: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (DEECRIM
UR8)
Agravante
: GILVAN SELIO SANTOS SILVA
Agravado
: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO No 39425
Execução
penal.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. Vedação legal que se
impõe a condenados, por mais de uma vez, pela prática de
delitos hediondos ou a eles equiparados. Inteligência do
artigo 83, V, da LEP, assim como do art. 44, parágrafo
único, da Lei de Drogas. Indeferimento mantido. Agravo
não provido.
1. Cuida-se de agravo em execução interposto pelo sentenciado
GILVAN SELIO SANTOS SILVA contra a r. decisão proferida pelo MM.
Juiz de Direito do DEECRIM da Comarca de São José do Rio Preto, que
indeferiu seu pedido de livramento condicional, em face da reincidência
específica, nos autos da execução no 0012321-62.2018.8.26.0996.
Sustenta, em síntese, ter preenchido todos os requisitos para a
obtenção do livramento condicional, devendo prevalecer sobre a reincidência
específica em crime hediondo os fatores positivos relacionados à sua
personalidade, tais como: o desempenho de trabalho durante o cumprimento
da pena, ter emprego garantido ao ser colocado em liberdade, entre outros.
Pleiteia, por tais argumentos, a reforma da decisão atacada com o
deferimento de seu livramento condicional (fls. 01/11).
Processado e contra-arrazoado o recurso (fls. 57/61), por ocasião
do juízo de retratação, foi a decisão mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 62).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004325-46.2020.8.26.0154 -Voto no
3
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não
provimento do recurso (fls. 70/75).
Às fls. 78/80, a Defesa insiste na concessão do livramento
condicional ao sentenciado, alegando suposta inconstitucionalidade da
vedação do benefício aos reincidentes específicos em crimes hediondos ou a
eles equiparados.
É o relatório.
2. O recurso não merece provimento.
O agravante ostenta duas condenações definitivas, sendo a
primeira por homicídio qualificado e, a segunda, por tráfico de drogas.
Ao formular pedido de livramento condicional, seu pleito foi
indeferido por ser reconhecida sua reincidência específica em delitos
hediondos. Inicialmente, esclareço que a vedação do livramento
condicional aos reincidentes específicos nada tem de inconstitucional. Ao
contrário, a Carta Magna não faz menção ao benefício, deixando a critério do
legislador infraconstitucional dispor sobre a possibilidade ou vedação dele.
A vedação legal do benefício pleiteado pela sentenciada vem
expressa no art. 83, V, do Código Penal: “V - cumpridos mais de dois terços
da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura,
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e
terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa
natureza”.
Da simples leitura do dispositivo, nota-se que o legislador
ordinário entendeu pelo afastamento da concessão de livramento condicional
aos reincidentes específicos, isso denota que o objetivo da norma foi o de
priorizar o interesse social, a garantia da ordem pública ao retirar essa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004325-46.2020.8.26.0154 -Voto no
4
possibilidade de antecipação da liberdade àqueles que, pela prática reiterada
de crime hediondo ou a ele equipado, demonstram total descaso com o bom
convívio social e a manutenção da ordem pública.
Ademais, a decisão de indeferimento do benefício em comento
à agravante também encontra guarida no art. 44, parágrafo único, da Lei
11.343/2006, que dispõe: “Nos crimes previstos no caput deste artigo, dar-se-á o
livramento condicional após o cumprimento de dois terços da pena, vedada sua concessão
ao reincidente específico”.
Considero inviável, com base no texto legal, o acolhimento da
tese defensiva, segundo a qual teria ocorrido a derrogação tácita da vedação
à concessão do livramento condicional aos reincidentes específicos.
Por fim, deve-se consignar que no texto constitucional o
legislador já deixou expresso seu desejo de punição mais severa aos
condenados pela prática de crimes hediondos ou a ele equiparados ao dispor
serem eles inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia (art. 5o, XLIII, da
CF).
A tese da Defesa faz uma correlação com o benefício da
progressão de regime, que não se confunde com o livramento condicional.
De fato, com a edição da Lei no 11.464/2007, foi afastada definitivamente a
impossibilidade de progressão de regime aos condenados pela prática de
crimes hediondos ou a ele equiparados. Contudo, a progressão é um
benefício distinto do livramento condicional, não havendo que se cogitar de
suposta equivalência.
Alguns exemplos de que um não pode ser equiparado ao outro:
estão previstos em dispositivos totalmente independentes, os requisitos para
a obtenção são diferentes. Além disso, há inclusive Súmulas editadas pelo C.
Superior Tribunal de Justiça que firmou o posicionamento segundo o qual a
prática de falta grave não reinicia o prazo para fins de livramento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004325-46.2020.8.26.0154 -Voto no
5
condicional (Súmula 441), enquanto que para a progressão de regime deve
ocorrer a interrupção do prazo (Súmula 534).
Com base nestes fundamentos, o que se nota é que a Defesa
deseja estender a possibilidade de concessão de progressão de regime aos
referidos condenados a benefício distinto e à condição diversa, pois a
impossibilidade de progredir atingia todo e qualquer condenado pela prática
de crime hediondo, enquanto que a inviabilidade de concessão do livramento
condicional atinge os reincidentes específicos.
Esses, portanto, os motivos que reputo suficientes para a
manutenção da r. decisão ora atacada.
3. Em face do acima exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao agravo.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator